Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO INEXISTENTE NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve multa cominatória diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento de decisão liminar que determinava o restabelecimento do plano de saúde da autora, beneficiária em tratamento oncológico. A agravante também pleiteia a extinção da execução, ao argumento de que a obrigação extrapola os limites do título judicial, por supostamente impor migração da autora para plano individual, modalidade que não comercializaria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória imposta pelo juízo de origem deve ser excluída ou reduzida, à luz do alegado cumprimento tempestivo da obrigação; e (ii) verificar se a decisão executada extrapola os limites do título judicial, ao supostamente determinar obrigação de impossível cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cumprimento tempestivo da obrigação não se sustenta, uma vez que os documentos apresentados pela parte exequente demonstram que o restabelecimento efetivo do plano de saúde somente se concretizou após reiteradas intimações judiciais e persistente negativa de acesso a consultas e medicações oncológicas essenciais.
4. Não há prova robusta e objetiva de reativação tempestiva do plano de saúde, sendo insuficiente a narrativa da agravante desacompanhada de registros auditáveis ou documentos que atestem a efetiva liberação dos serviços.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 743, autoriza a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela de urgência, desde que confirmada pela sentença e ausente efeito suspensivo no recurso, requisitos presentes no caso concreto.
6. A multa cominatória, readequada para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se proporcional diante da resistência da operadora em cumprir ordem judicial, da gravidade da enfermidade da autora e da finalidade coercitiva da medida.
7. A decisão judicial não inovou ao exigir o cumprimento da obrigação por meio de migração para plano individual, mas apenas reafirmou a manutenção do vínculo contratual ou disponibilização de plano compatível, nos moldes já definidos na sentença de mérito.
8. A alegação de impossibilidade de cumprimento por não comercialização de plano individual não pode ser reapreciada em sede de execução, pois a sentença transitada em julgado já superou essa matéria, estando acobertada pela autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A multa cominatória por descumprimento de decisão liminar pode ser executada provisoriamente quando confirmada em sentença e ausente efeito suspensivo no recurso.
2. A ausência de prova concreta de cumprimento tempestivo da obrigação justifica a manutenção da multa nos termos fixados.
3. Não configura inovação no título executivo a determinação de manutenção do vínculo ou fornecimento de plano compatível, conforme já decidido na sentença.
4. É vedada a rediscussão, na fase de execução, de matéria já decidida na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.